Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE.

I – Na demanda, a r. sentença julgou procedente o pedido e concedeu tutela de evidência para determinar a nomeação imediata do autor no cargo público, sob pena de multa diária. Posteriormente ao trânsito em julgado, a r. decisão intimou o réu para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

II – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ.

III – Evidenciado que o executado, intimado pessoalmente, e por diversas vezes, descumpriu a ordem judicial de obrigação de fazer, é cabível a fixação da multa, cuja finalidade é compelir o agravante-executado a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional.

IV – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas. Improcedente a pretensão do agravante-executado de reduzir a multa cominatória, pois é razoável e proporcional para o objetivo para o qual foi aplicada.

V - Agravo de instrumento desprovido.